Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante, LOTUS ICT EMPREEDIMENTOS S.A., acerca da preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, suscitada pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID 56047305. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador